Tribunal: TJDFT
Processo: 0743258-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743258-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GILMARA CLEMENTINA PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Na petição de ID no 64988540, a recorrente requer a expedição de mandado de levantamento eletrônico da quantia depositado nos autos. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, o pedido de adoção de providências de caráter material destinadas ao cumprimento de ordem judicial deverá observar o disposto na legislação processual civil perante o juízo competente, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 64124669. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007